Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-59.2017.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002680-59.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WESLLEY CESAR SCHEMBEK - CPF: 909.153.051-00 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
– SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO –
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018)

2. Se não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande,
M.M. Alexandre Elias Filho
, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002680-59.2017.811.0002, impetrado por
WESLLEY CESAR SCHEMBEK
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que o apelado postula a verificação da ocorrência de suposta redução remuneratória com a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal nº 4.166/2016, que alterou e inseriu dispositivos na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2000 (Lei de Criação da Guarda Municipal) e Lei Complementar Municipal n° 4.167/2016 que instituiu o Novo Estatuto da Guarda Municipal, revogando o anterior da Lei Complementar Municipal n° 2.163/2000.

Expõe que nessa reestruturação da carreira da Guarda Municipal distribuída em Classes e Níveis, estabeleceu uma nova organização funcional, com novas formas de progressão na carreira e novos subsídios, ou seja, a organização funcional estabelecida na Lei Municipal n° 2.142/2000 foi alterada, passando a vigorar essa alteração a partir de 01/01/2017, nos termos do art. 7°, que inclui o art. 4°.

Indica que o novo regime jurídico da Guarda Municipal passou a ter novas classes e níveis, os cargos estabelecidos na legislação anterior foram extintos, nos termos do art. 8° da Lei Municipal n° 4.166/2016 que inclui o art. 4° D na Lei Municipal n° 2.142/2000.

Defende que não houve prejuízo para nenhum Guarda Municipal, não houve perda salarial, tampouco de hierarquia ou mesmo tempo de serviço, pois o enquadramento se deu no cargo único da Guarda Municipal para todos os Guardas e de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e Grau de escolaridade, e que para todos se exigiu o nível médio, o mesmo exigido à época do concurso, enquadrou-se nas respectivas Classes e Níveis, nos termos do novo regime jurídico da Lei Municipal n°4.166/2016.

Afirma, nesse interim, que a pretensão principal do apelante é de recebimento de provento que nunca recebeu, de modo que não existe prova pré-constituída a embasar a sua pretensão, quer de enquadramento indevido, tampouco de percepção de valores a menor a autorizar a concessão do Mandado de Segurança de forma parcial.

Sustenta que não há direito adquirido a regime jurídico e que decesso remuneratório demanda o exame do conjunto fático probatório, o que encontra óbice em sede mandamental.

Ao final, requer o provimento do recurso para denegar a segurança vindicada.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 52024680]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Leonir Colombo, opinou pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 57766967]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que WESLLEY CESAR SCHEMBEK impetrou Mandado de Segurança em face de ato tido como ilegal da PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, objetivando o seu reenquadramento na Classe Surpevisor, nível III, respeitando o direito já adquirido, com salário base no valor de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme anexo II da Lei nº 4.166/2016. .

A sentença concedeu parcialmente a segurança ao seguinte fundamento e parte dispositiva:

“No caso em tela, o Impetrante alegou que teve seu direito líquido e certo violado no momento em que a autoridade Impetrada reestruturou o quadro de carreira da classe dos Guardas Municipais, através da Lei Complementar nº. 4.166/2016, reduzindo o seu salário e enquadrando-o em um cargo “inferior” ao que ocupava anteriormente.

Inicialmente, cabe esclarecer que o Poder Público, no exercício de suas funções administrativas e gerenciais, no intuito de alcançar o interesse público e melhor estruturar a carreira de seus servidores, pode alterar o regime jurídico destes, sem prejuízo ao denominado “direito adquirido”, ressalvando apenas que, na estrutura remuneratória, não poderia haver decesso nos vencimentos que os servidores já recebem.

Insta salientar que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, o qual pode ser legalmente modificado, desde que não implique decesso nos vencimentos dos servidores públicos.

Neste sentido, vejamos o entendimento do STJ, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ABSORÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO – PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. Cessa a força vinculante da decisão judicial que reconhece o direito do trabalhador ou servidor a determinado acréscimo remuneratório no momento em que o referido percentual é incorporado superveniente e definitivamente aos seus ganhos. 2 (...). 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018). (Destaquei).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. CARGA HORÁRIA. ACRÉSCIMO NA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE AUMENTO NA REMUNERAÇÃO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O STJ possui entendimento de que a avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas, para autorizar o julgamento antecipado da lide e averiguar eventual cerceamento de defesa, demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer decesso vencimental. 3. Para verificar "a redutibilidade de salário, porquanto ausente o respectivo ajuste financeiro", é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz, que é soberano na apreciação das provas, as quais, ademais, são infensas à análise em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1765490/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA EDUCACIONAL-GDAE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - (...). IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade dos vencimentos. Alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, retirando ou modificando a fórmula de cálculo de vantagens, gratificações, adicionais, somente é possível se não houver redução do montante até então percebido, sob pena de malferimento aos Princípios da Isonomia e da Irredutibilidade dos Vencimentos". V - (...) . IX - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1719530/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018). (Destaquei).

Portanto, conforme os julgados acima mencionados, entendo que não houve violação a “direito adquirido” do Impetrante na reestruturação dos cargos dos servidores da Guarda Municipal, visto que o cargo em que a parte Impetrante ocupava anteriormente foi extinto com a referida alteração legal, contudo, pelo princípio da irredutibilidade vencimental, os vencimentos do Impetrante não poderiam ter sido alterados com a referida mudança no regime jurídico dos servidores, assistindo razão o Impetrante, neste ponto, devendo por direito ter a manutenção salarial, perfazendo o mesmo importe que estava antes da mudança no estatuto de tal classe.

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, pelos motivos e fundamentos acima esposados, e assim, declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá o impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para esta finalidade.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à ausência de direito liquido e certo quanto ao suposto decréscimo do salário da parte Impetrante.

Como sê vê do contexto fático, a progressão funcional na carreira de Guarda Municipal era regida, em primeiro momento, pela Lei Municipal nº. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal) até edição da Lei Federal nº 13.022/2014, que instituiu as normas gerais para as guardas municipais.

Trata-se inclusive de previsão constitucional estabelecida no art. 144, §8º, da Constituição Federal, que veio a ser regulada pela referida Lei nº 13.022/2014.

Frente à legislação superveniente, o Município de Várzea Grande reestruturou a Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar nº 4.166/2016, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 2.142/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

De igual modo, foi aprovado novo Estatuto da Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar nº 4.167/2016, revogando a antiga Lei nº 2.163/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

A LC nº 4.166/2016 alterou o regime jurídico único, estabelecendo o seguinte:

“Art. 7 - Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2.000 com a seguinte redação:

‘Art. 4º C Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido para a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I - O servidor empossado em 01 de junho do ano de 2.000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II - O servidor empossado em 30 de abril de 2.002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3ª Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III - Os servidores empossados no ano de 2012 (dois mil e doze) ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível II.

IV - Os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.’”

De outro lado, é certo que o art. 20 da Lei Complementar nº 2.163/2000 estabelecia que a ascensão funcional ocorreria em obediência aos critérios de antiguidade, merecimento, por bravura ou
post mortem
, como se vê:

“Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1º O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I - De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos;

II - De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos;

III - De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2º O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antigüidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3º O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para o curso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4º Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5º A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6º A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

§ 7º O Quadro de Distribuição (QDE) da Guarda Municipal e o número de vagas para a ascensão funcional dos integrantes de carreira de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo, será regulado por Decreto do Poder Executivo, atendendo às
necessidades da Instituição.

§ 8º A ascensão funcional será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções,
de acordo com as vagas previstas no Quadro de Organização
, através de decreto de promoção do Chefe do Executivo, observando os critérios da antigüidade, merecimento, bravura e post mortem.

§ 9º O tempo de serviço prestado em outros órgãos municipais, estaduais, federais ou civis não serão computados para fins de ascensão ou antiguidade, prevalecendo-se o tempo de serviço na Guarda Municipal.”

Delineado esse cenário, a alteração do enquadramento funcional, já é consolidado em nossos tribunais pátrios que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório,
desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal
.

Com efeito, não há qualquer impedimento à lei que atualize a carreira e o estatuto de determinada classe de servidores públicos,
estabelecendo reenquadramento funcional em que haja manutenção ou aumento no valor nominal da remuneração.

Dessa maneira, a Administração Pública possui a discricionariedade de editar lei para promover a reestruturação da carreira e de salários de seus servidores públicos, organizando o regime jurídico conforme a sua conveniência, inexistindo garantia de que a carreira em questão continuaria sempre disciplinada pelas mesmas disposições anteriormente previstas à época da investidura no cargo público.

A respeito, é o posicionamento dos tribunais superiores:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. ABSORÇÃO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei,
desde quenão implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público,em face da garantia constitucional de irredutibilidade.
Cessa a força vinculante da decisão judicial que reconhece o direito do trabalhador ou servidor a determinado acréscimo remuneratório no momento em que o referido percentual é incorporado superveniente e definitivamente aos seus ganhos.

2 Consoante jurisprudência do STJ, com a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de acréscimos remuneratórios da progressão da carreira, não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento.

3. É desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder à absorção da VPNI prevista em Lei, porque não se trata de redução de vencimentos. Precedente: AgRg no REsp 1.370.740/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013.

4. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. Esta Corte Superior atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO:
AUSÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a
ausência
de
direito

adquirido
a
regime

jurídico
. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos,
não ofende a
Constituição
da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento
” (RE n. 563.965, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2009).

Sob essa ótica, vislumbro que não resta demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida pela impetrante, inexistindo qualquer prejuízo ou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

Consigno que os documentos carreados à inicial não são aptos para atestar, de plano, que a parte Impetrante percebia o montante de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos) como salário base antes do reenquadramento funcional ocorrido em 01/01/2017.

Ademais, em consulta ao portal da transparência do Município de Várzea Grande, constatei que anteriormente ao reenquadramento funcional, ocorrido em 01/01/2017, a parte Impetrante nunca percebeu o montante de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos) como salário base.

Partindo dessas premissas, não vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança, razão pela qual a reforma da sentença para denegar a ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
,

para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021